Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705478-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ROGEANNE FERREIRA SILVA, SOLANIO DE OLIVEIRA SOUZA DESPACHO A intimação por edital é incompatível com os princípios da simplicidade, da celeridade e da informalidade que regem os Juizados Especiais. Os agravados não foram localizados nos endereços indicados no recurso (IDs 46590262 e 46549709). Assim, intime-se o agravante para que informe o endereço atualizado dos agravados, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito